Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SANÇÃO DO ART. 523, § 1°, DO CPC (MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVEDOR SOLVENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil, em caso de não pagamento voluntário da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, “o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários previstos no §1°”.
2. Na espécie, regularmente intimado, o executado realizou o pagamento dos valores, razão pela qual não incidem multa e honorários advocatícios.
3. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.
4. O reconhecimento de fraude à execução exige a ciência do devedor da existência de ação judicial promovida contra ele e o estado de insolvência decorrente da alienação por ele promovida.
5. A condenação do sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, previstos no artigo 85, § 11, do CPC, pressupõe condenação em honorários de sucumbência na primeira instância, o que não ocorreu na espécie.
6. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.